Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708352-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA contra TECHNOSERVER SOLUÇÕES INTELIGENTES SISTEMA E CERTIFICAÇÃO LTDA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência, sob o fundamento de que a ré se localiza na QUADRA QS 1 RUA 212, LTS 19/23, BLOCO D, SALA 1112, CEP: 71950-550, área que alega pertencer à circunscrição de Taguatinga/DF, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 958/2019. Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as demandas nas quais o consumidor figure como réu devem ser ajuizadas no foro do domicílio deste para que não seja dificultada a defesa de seus direitos, em violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. De outra sorte, o juízo suscitante defende que o endereço QS 01 do Areal pertence à circunscrição de Águas Claras. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora